Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013230-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RITA DE CASSIA ROLIM DE MOURA - CPF: 364.321.139-20 (APELADO), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), RAFAELA AMORIM FARINHA - CPF: 083.070.359-45 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO - CPF: 482.218.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ - RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos casos de condenação previdenciária, os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

2. Recurso do INSS conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade com Pedido Liminar c/c Danos Morais ajuizada por
RITA DE CÁSSIA ROLIM DE MOURA,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o requerido a imediata concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86), bem como ao pagamento do retroativo, se houver, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (art. 59) referente ao NB n° 6121774316, com incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905. (Id. 16249538).

O INSS interpôs o recurso de apelação alegando que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, uma vez que nos termos do despacho de afetação do Resp 1.270.439/PR ao rito do art. 543-C do CPC, o tema posto em julgamento sede de recurso repetitivo foi exclusivamente “prazo prescricional”, tendo sido julgado juros e correção monetária apenas para solucionar o caso concreto. (Id. 16249549).

A Autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo INSS, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 16250457).

O desembargador relator Luiz Carlos da Costa proferiu decisão declinando da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial (Id. 20125492).

Os autos foram remetidos à Turma recursal, onde o Juiz Relator suspendeu o julgamento do recurso até o julgamento do Tema 1053 pelo STJ (Id. 71110993).

Em decisão proferida pelo Juiz Relator da Turma Recursal Marcelo Sebastião Prado de Moraes, os autos foram devolvidos ao relator de origem no TJMT, com base no Tema 1053 do STJ, onde ficou assentado que os feitos onde se aponta o INSS como parte não podem tramitar em sede de Juizado Especial da Fazenda nos Estados (Id. 94570458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade com Pedido Liminar c/c Danos Morais ajuizada por
RITA DE CÁSSIA ROLIM DE MOURA,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o requerido a imediata concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86), bem como ao pagamento do retroativo, se houver, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (art. 59) referente ao NB n° 6121774316, com incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Instituto Apelante em suas razões recursais requer a remessa dos autos ao E. Tribunal regional Federal da Primeira Região para julgamento da apelação.

No entanto, tal pretensão está totalmente equivocada, uma vez que já foi decidido acerca da competência desse Egrégio Tribunal para processar e julgar o presente recurso de apelação.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 501, que tem a seguinte redação:

Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Como se trata de demanda judicial envolvendo o Instituto Nacional de Seguro Nacional (INSS), o TEMA 1053 no STJ, decidido nos RESPs 1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, assentou que os feitos onde se aponta o INSS como parte não podem tramitar em sede de Juizado Especial da Fazenda nos Estados.

Dessa feita, com base no TEMA 1053 do STJ, o julgamento destes autos compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Ultrapassada a questão da competência, tem-se que r. sentença determinou que “os valores retroativos acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91”.

O Apelante sustenta que o índice a ser aplicado a título de correção monetária deve ser a TR, uma vez que, continua sendo plenamente aplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Pois bem.
No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária
:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS, a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:

“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”

Por maioria de votos,
a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.

Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.

Nas palavras do Ministro Edson Fachin:

“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa.

Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015).

De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015).

Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária.

Assim,
a modulação dos efeitos feita no julgamento da ADI 4.357/DF e 4.425/DF não alcança o caso dos autos,
porquanto aqui não se trata de correção monetária incidente entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento (§ 12o do art. 100), tampouco o art. 27 da Lei 12.919/13 e Lei 13.080/2015, que dispõem sobre atualização monetária dos precatórios.

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, estando corretos os índices determinados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021